Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025361-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), EDVAN ALVES DA SILVA - CPF: 099.340.801-09 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), GLENDA TOCANTINS SANTOS - CPF: 065.851.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
ILÍCITAS
. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE
DE ENTORPECENTES
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas, com o objetivo de obter a revogação da custódia cautelar decretada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. A prisão em flagrante, realizada em 19/05/2025, foi convertida em preventiva em razão da apreensão de aproximadamente 3 kg de maconha, 487 g de cocaína, 50 g de haxixe, pasta-base de cocaína, balanças de precisão, bem como pela suposta associação de menor de idade à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para
a
manutenção da custódia, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para
a
garantia da ordem pública quando amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

4.
A análise aprofundada sobre eventual ausência de participação do paciente
na prática do crime
demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam
, por si sós,
a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.
Medidas cautelares diversas
da prisão
mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do potencial risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva por
necessidade de
garantia da ordem pública.

2
. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3
. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise aprofundada da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319, 647 e seguintes; CP, art. 33, § 2º, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma,
DJe
04/08/2020; STJ,
AgRg
no HC nº 557.527/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma,
DJe
15/12/2023; TJMT, HC nº 1034950-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21/01/2025, pub. 23/01/2025; Enunciados nº 25 e nº 43 do TJMT; IUJ nº 101532/2015, tese nº 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edvan Alves
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos número 1003193-85.2025.8.11.0086.

A impetra
nte
sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em
19
de maio de 2025, na cidade de Nova Mutum/MT, durante uma operação policial que investigava a prática de tráfico de drogas. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta
,
ainda
,
que não há indícios mínimos de autoria, pois o paciente apenas se encontrava na residência de sua companheira
e corré
, Glenda Tocantins Santos, no momento da abordagem policial, não havendo qualquer prova de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 303135860).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 304315887).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pela denegação da ordem (ID. 305354862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A defesa alega que o paciente foi preso em flagrante em
19
de maio de 2025, na cidade de Nova Mutum/MT, durante operação policial voltada à investigação de tráfico de drogas. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação adequada e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, inexistirem indícios mínimos de autoria, afirmando que o paciente apenas se encontrava na residência de sua companheira e corré, Glenda Tocantins Santos, no momento da abordagem, sem prova de seu envolvimento na prática delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a fundamentar
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
19
de maio de 2025, juntamente com a corré Glenda Tocantins Santos, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo consta do Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento no bairro Lírios dos Campos I, uma equipe da Força Tática
da Polícia Militar
foi abordada por um morador que denunciou possível tráfico de drogas em um apartamento
do prédio que mora
. Os policiais, com autorização deste morador
adentraram n
o prédio, encontraram
a
adolescente
A
.
C
.
G
.
(17 anos) descendo as escadas com uma sacola contendo pinos de substância análoga à cocaína.

A adolescente apontou a corré Glenda Tocantins Santos como a pessoa de quem obteve a substância entorpecente, indicando, ainda, o endereço dela. Os policiais dirigiram-se ao local informado e localizaram a referida corré nas proximidades de sua residência, portando aproximadamente 420g (quatrocentos e vinte gramas) de cocaína. Em ato contínuo, procederam à busca no interior do
seu
imóvel, onde encontraram o paciente Edvan Alves da Silva, bem como
apreenderam
outros entorpecentes, totalizando cerca de 3kg (três quilogramas) de maconha, 487g (quatrocentos e oitenta e sete gramas) de cocaína, 50g (cinquenta gramas) de haxixe, além de pasta-base
de cocaína
e balanças de precisão.

Na audiência de custódia realizada em 21 de maio de 2025
(ID.
303144364
)
,
foi
convert
ida
a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, fundamentando
-a
na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. A medida cautelar extrema foi amparada em fundamentos concretos e idôneos, extraídos de elementos fáticos constantes dos autos,
que, em juízo preliminar, indicam a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública
.

O Juízo
a quo
destacou a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas,
circunstância que, nesta fase processual, em tese, pode ser utilizada para fundamentar a prisão preventiva
.

Nesse sentido, o Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

A defesa alega que o paciente estava apenas na residência de sua companheira no momento da abordagem policial, não havendo prova de sua participação no tráfico de drogas. Contudo, essa tese demanda análise aprofundada de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Além disso, a alegação de que o paciente não reside no local e, por isso, não teria concorrido para a prática delitiva
carece, no momento, de elementos que infirmem os indícios apontados pela autoridade policial, devendo tais circunstâncias ser esclarecidas na instrução criminal.

Para a decretação da prisão preventiva, basta a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal, que somente será produzida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso,
o
fato de o paciente ter sido encontrado na residência onde foram apreendidas substâncias entorpecentes é elemento que, em tese, pode ser considerado, neste momento processual, para justificar a medida cautelar.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em fatos análogos aos destes autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE.
REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim,
a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T.,
DJe
de 4/8/2020).
4. Porque mantida a condenação das rés no tocante a ambos os crimes, deve ser mantida inalterada também a imposição do regime inicial fechado,
ex
vi do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP (sanção superior a 8 anos de reclusão). 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 557527 SP 2020/0008696-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na
necessidade de
garantia da ordem pública,
em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas
no local em que se encontrava
, circunstância utilizada como fundamento para a
decretação da
custódia cautelar.

Além disso, o Juízo destacou outras circunstâncias que
, em juízo preliminar,
configuram
indícios
de
que, nesta fase processual,
há
risco de reiteração delitiva e
a
necessidade de resguardar a ordem pública
, como a
expressiva quantidade de drogas, de natureza variada
,

a
associação a uma menor de idade para o tráfico de drogas e
o potencial expressivo de circulação

da droga apreendida
(valor comercial)
, conforme apontado pela autoridade policial.

Tais elementos
,

constituem, nesta fase, indícios
de
que, em tese, apontam,
há
possível vinculação do paciente à suposta organização criminosa,
fatos
a serem apurados na instrução criminal.

Sobre o tema, o
Colendo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.

2 A diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

3. Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10349509820248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

O Juízo
a quo
analisou expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, concluindo pela sua insuficiência diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do caso.

Ressalte-se, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado n.º 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT estabelece que
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse sentido, destaco também o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Tribunal de Justiça, que firmou a tese nº 6:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM
pretendida em favor do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025